Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0705121-93.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 147129559 dos autos originários n. 0710413-48.2022.8.07.0015), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, entre outras questões decididas, recebeu a emenda à inicial e determinou intimação da ré, aqui agravante, para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto à emenda, renovando “a oportunidade para que, no mesmo prazo, possa depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada, nos termos do parágrafo único do art. 98, da Lei no 11.101/2005”. O agravante alude ao cumprimento de sentença movido contra si e o corréu Tarek Ali Abdel Aziz, no qual apresentou impugnação demonstrando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, bem assim o excesso de execução. Relata depósitos efetivados para pagamento do débito e, por fim, manifestação do agravado reconhecendo expressamente que a empresa agravante já havia cumprido sua obrigação, “restando apenas o Sr. Tarek como devedor”. Questiona que, passados vários anos, o agravado “busca retirar o feito do arquivo provisório com peça em que volta a cobrar a integralidade do débito tanto de TAREK quanto da empresa SOCIEDADE JUPITER DE ROUPAS LTDA”. Acusa erro na emissão da certidão de crédito, pois a agravante já havia sido definitivamente retirada do polo passivo do cumprimento de sentença, há mais de 5 anos. Anota que “a decisão de expedir a Certidão de Crédito segue em discussão nos autos do processo principal – processo no 0008290-94.2012.8.07.0007”, que, de resto, não se encontra paralisado, tendo sua movimentação normal desde julho/2022. Considera que a situação da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais do art. 94 da Lei 11.101/2005, para autorizar a decretação da falência, o que também é obstado em razão da cessação das atividades da empresa há mais 2 (dois) anos. Argumenta que a expedição da certidão de crédito para fins de protesto, assim como a decretação da falência pelo juízo de origem configuram cristalina ofensa ao princípio da segurança jurídica. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, IV, do CPC e no Tema repetitivo 1.022 do STJ, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Destaco, inicialmente, a impossibilidade de submissão de matérias, eminentemente de defesa, serem examinadas nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, houve apenas o recebimento da petição inicial do pedido de falência. Assim, a parte fora intimada e poderá deduzir, oportunamente, perante o juízo de origem, a sua defesa. O agravante insurge-se contra o recebimento da emenda à petição inicial ofertada na origem, com o consequente deferimento do processamento do pedido de falência ajuizado contra si. Assim, cabe analisar se a petição inicial cumpre os requisitos formais para permitir a instauração da demanda. Conforme anotado pelo juízo singular, o pedido de falência está fundado em tríplice omissão quanto à dívida líquida atribuída à agravante (art. 94, II, Lei n. 11.101/05). O pedido foi instruído com a certidão de crédito (id. 145731185 na origem), frise-se, dotada de fé pública, extraída do cumprimento de sentença n. 0008290-94.2012.8.07.0007, na qual está relacionado débito que seria exclusivo da agravante. Nesse contexto, por mais que a agravante sustente erro na emissão da certidão e não concorde com a emenda ofertada (id. 142107472 na origem), do ponto de vista formal, verifico que o pedido cumpre os requisitos legais para autorizar o processamento da ação de falência. Aliás, a decisão agravada bem enfrentou tais questionamentos, expondo escorreitos fundamentos para receber a emenda apresentada e deferir o processamento do pedido de falência, senão vejamos o seguinte trecho: Por cuidado e zelo deste Juízo, abriu-se ao réu oportunidade para se manifestar sobre a emenda do autor à petição inicial, realizada após a habilitação do réu no processo e a apresentação da contestação. Assim se procedeu com a finalidade de sanar as dúvidas que pairavam sobre a individualização do Crédito contra a ré. Salienta-se, no entanto, em vista da natureza das emendas apresentadas, que o correspondente recebimento não depende de consentimento réu. A causa de pedir não se confunde com o valor atribuído ao Crédito na petição inicial. Adotada a teoria da substanciação, a causa de pedir é formada pelos fatos e fundamentos jurídicos e se traduz na relação jurídica afirmada e deduzida em juízo e o pedido é o efeito jurídico pretendido. Dessa forma, a causa de pedir é a ausência de pagamento de quantia liquida, nos termos do art. 94, II, LF e o pedido deduzido é a decretação de falência. Ambos se mantêm íntegros com a emenda a inicial que visou, tão somente, a corrigir o valor atribuído ao réu na Certidão de Crédito Judicial. Esta Certidão não modifica o fato jurídico relacionado à presente causa de pedir, qual seja, a tríplice omissão em relação à dívida líquida. O aditamento do pedido é a inclusão de uma nova pretensão, o que não ocorreu. A alteração é a troca de algum dos elementos da demanda, na qual se altera o pedido ou a causa de pedir, o que igualmente, não houve. Em conformidade com amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, mesmo simples esclarecimentos prestados pelo autor não significam aditamento da petição inicial para fins de manifestação da parte contrária, nos termos do art. 329, II, CPC. Inclusive, no mesmo sentido, o Enunciado 428, FPPC: (art. 357, § 3o, 329) A integração e o esclarecimento das alegações nos termos do art. 357, § 3o, não se confundem com o aditamento do ato postulatório previsto no art. 329. Nem toda emenda à petição inicial enseja a modificação do pedido, inclusive o STJ possui entendimento majoritário no sentido de que a emenda à inicial é possível após a contestação. [...] Ademais, a Certidão Judicial de Crédito atualizada e individualizada ID. 145731185 possui fé pública e encerra qualquer controvérsia sobre a legitimidade da parte ré para constar no polo passivo da presente demanda. Além disso, não há litispendência deste processo com a execução originária, tendo em vista que, compulsando os autos originários do processo de no 0008290-94.2012.8.07.0007, é possível constatar que o processo encontrava-se arquivado e apenas voltou a tramitar para fins de expedição e posteriormente correção da Certidão Judicial de Crédito, com fins de instruir o presente pleito. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pela agravante. De fato, o mero processamento do pedido de falência não acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, como visto, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Anote-se no 0705027-48.2023, interposto pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. Intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator